Tribunal: TJPA
Processo: 0831598-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831598-78.2019.8.14.0301

APELANTE: CAMILA FERNANDA BARROSO

APELADO: GENTE SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. PETIÇÃO CONSIUDERADA INEPTA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE LAUDO DO IML. INVALIDEZ COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. SEGURADORA JÁ RECONHECEU A DEBILIDADE PERMANENTE NA MEDIDA EM QUE JÁ REPASSOU VALORES À AUTORA ADMINISTRATIVAMENTE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO, COM A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA COMBATIDA E DETERMINAR QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA REALIZADO O REQUERIDO EXAME PERICIAL, OBJETIVANDO QUE SE ATESTE O GRAU DE LESÃO DA REQUERENTE, PARA QUE SE POSSA APLICAR A LEI VIGENTE AO CASO EM COMENTO E VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DE VALORES A SEREM PAGOS DE FORMA COMPLEMENTAR.

I - O laudo do IML não é documento imprescindível para a propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sendo que a invalidez permanente pode ser comprovada por outros meios.

II - A autora acostou documentação apta a demonstrar que sofreu o acidente o qual resultou em debilidade permanente, a qual foi inclusive confirmada pela seguradora que chegou a pagar-lhe a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

III - Mister que o processo retorne aos autos de origem para o devido processamento, sendo às partes garantido o direito de produção da prova pericial, a fim de que se possa quantificar se faz jus à complementação do valor já recebido a título de seguro DPVAT.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0831598-78.2019.8.14.0301

APELANTE: CAMILA FERNANDA BARROSO

ADVOGADO: AFONSO DE MELO SILVA

APELADO: GENTE SEGURADORA SA

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CAMILA FERNANDA BARROSO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
GENTE SEGURADORA SA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico em 11.11.2017 do qual resultou em debilidade permanente, vindo a receber a quantia de

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, entendendo ser este valor menor do que o que faria jus.

Requereu a condenação da Seguradora ao valor máximo do seguro DPVAT, sendo apenas abatido o valor já pago na esfera administrativa.

Acostou documentos.

O Magistrado determinou a emenda da inicial a fim de que fosse juntada documentação apta a comprovar a debilidade permanente.

Não tendo sido realizada a emenda, o Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito ante a ausência de juntada do laudo do IML.

A Autora interpôs recurso de Apelação argumentando que sua petição inicial não poderia ter sido declarada inepta, em razão de ter preenchido todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, com clareza e precisão.

Aduziu que a juntada de laudo do IML não seria obrigatória e imprescindível à propositura da presente demanda e que a realização de perícia judicial seria imprescindível para comprovar suas alegações, mesmo porque a própria Seguradora já teria reconhecido sua debilidade no momento em que pagou quantia a menor a título de DPVAT

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0831598-78.2019.8.14.0301

APELANTE: CAMILA FERNANDA BARROSO

ADVOGADO: AFONSO DE MELO SILVA

APELADO: GENTE SEGURADORA SA

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua analise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CAMILA FERNANDA BARROSO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
GENTE SEGURADORA SA.

Inicialmente convém destacar que acertadamente a Recorrente afirma que o laudo do IML não é documento imprescindível para a propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sendo que a invalidez permanente pode ser comprovada por outros meios.

Nesse sentido, há muito se posiciona a Jurisprudência, senão vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.
AUSENCIA DE LAUDO MEDICO ¿ IML.
I. Não há falar em ilegitimidade passiva "ad causam¿ da companhia seguradora para a complementação do valor indenizatório, porquanto estabelecida responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização, nos termos do art. 7º, da Lei nº 6.194/74. Inviável, nesta fase procedimental, a pretensão de substituição processual por Seguradora formada pelas demais consorciadas do Seguro DPVAT. II
. O laudo do IML não é documento imprescindível à propositura da ação que visa o recebimento da indenização DPVAT, até mesmo porque há boletim de atendimento do Hospital de Pronto Socorro atestando a invalidez.
Preliminar rejeitada. MERITO III. Uma vez demonstrado quadro de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, cabível o pedido da indenização decorrente do Seguro Obrigatório (DPVAT). IV (...). PRELIMINARES AFASTADAS, APELO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO APELO DA AUTORA(Apelação Cível, Nº 70032249146, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 06-11-2009)

Obviamente que com a edição da Súmula n.º474 pelo STJ, passou-se a aplicar o Princípio da proporcionalidade às hipóteses de indenização de seguro obrigatório DPVAT, estando o
quantum
indenizatório atrelado ao grau de invalidez decorrente do acidente automobilístico.

Referida Súmula consolidou o entendimento trazido pela Medida Provisória n.º 451, de 2008, posteriormente convertida na Lei n.º11.945/2009, que deu nova redação ao
caput
e inseriu o § 1º do art.3º da Lei n.º 6.194/74, bem como alterou o § 5º da mesma lei.

A partir de sua vigência, aos danos passam a ser atribuídos valores monetários de acordo com a intensidade das lesões. Assim, passaram a ser legalmente inquestionáveis a cobertura, tanto da invalidez permanente total, quanto da invalidez permanente parcial, que pode ainda ser completa ou incompleta.

Ao tratar sobre o tema, André Faoro e José Inácio Fucci bem asseveram que a
lém de razoável, essa proporcionalidade constitui indispensável forma de preservação do equilíbrio atuarial do seguro, cuja subsistência depende da manutenção da relação prêmio-indenização. Quando o segurador arca com o pagamento de hipóteses não previstas nos respectivos cálculos, coloca-se em risco não só o próprio segurador, mas, sobretudo, a massa segurada, ameaçada pela indisponibilidade de recursos para contingências futuras. (
DPVAT: um seguro em evolução.
Ed. Renovar. Rio de Janeiro, 2013. Cit. p. 152
)

Cumpre ressaltar que a constante alegação de inconstitucionalidade da Tabela anexa à Lei n.º 6.194, complementada pela Lei n. 11.482/2007 está sendo afastada por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA

OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA

DECISÃO ANULADA

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO

RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão

Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado,

através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos

artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2.

A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3.

O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

O Supremo Tribunal Federal apreciou a situação em Repercussão Geral, declarando a constitucionalidade da Lei, senão vejamos:

Recurso extraordinário com agravo. Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT). 2. Redução dos valores de indenização do seguro DPVAT pela Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007. 3. Constitucionalidade da modificação empreendida pelo art. 8º da Lei 11.482/007 no art. 3º da Lei 6.194/74. 4. Medida provisória. Pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da pessoa humana. Ausência de violação. 6. Repercussão geral. 7. Recurso extraordinário não provido. (
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 704.520 SÃO PAULO. Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.10.2014
)

No caso em comento verifico que a Autora acostou documentação apta a demonstrar que sofreu o acidente o qual resultou em debilidade permanente, a qual foi inclusive confirmada pela Seguradora que chegou a pagar-lhe a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

A controvérsia girava em torno da necessidade ou não de complementação deste valor, tendo sido requerido nos autos a realização de perícia médica.

Mister, então, que o processo retorne aos autos de origem para o devido processamento, sendo às partes garantido o direito de produção da prova pericial, a fim de que se possa quantificar se faz jus à complementação do valor já recebido a título de seguro DPVAT.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença combatida e determinar que os autos retornem ao Juízo de origem, a fim de que seja realizado o requerido exame pericial, objetivando que se ateste o grau de lesão do Requerente, para que se possa aplicar a lei vigente ao caso em comento e verificar a existência ou não de valores a serem pagos de forma complementar.

É como voto

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/03/2023